Tribunal: TJDFT
Processo: 0701015-03.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCABÍVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 313, II, do Código de Processo Civil (CPC) prevê a possibilidade de sobrestamento pela convenção das partes. A hipótese pressupõe a angularização da relação processual, que ocorre com a citação, pois é necessária a manifestação das partes. Antes da integração da parte requerida ao processo, não é cabível a suspensão.

2. Não se aplica ao processo de conhecimento a suspensão processual prevista no art. 922 do CPC, referente ao rito da ação de execução de título extrajudicial. A analogia – meio de integração da norma – visa suprir lacunas do ordenamento jurídico, ao aplicar regras a situações não contempladas pela lei, mas positivadas em casos semelhantes. Todavia, no CPC há regra expressa que regulamenta as hipóteses de suspensão processual na fase de conhecimento. Por isso, não há lacuna a ser preenchida por analogia. Ademais, o art. 922 do CPC, assim como o art. 313, II, pressupõe a citação do executado.

3. Na fase de conhecimento – aplicável à ação monitória –, não há certeza quanto ao direito material alegado na petição inicial. Por isso, a pendência da ação judicial por tempo indefinido é prejudicial à parte requerida, contra a qual não foi formado título executivo e, no caso, sequer foi citada. O longo trâmite de processo ainda na fase de conhecimento, sem sentença, pode ocasionar congestionamento processual no juízo de origem, o que vai de encontro aos princípios da celeridade e da eficiência.

4. Há interesse de agir quando a prestação jurisdicional é útil ao que se pretende obter em juízo e necessária por existir lesão ou ameaça de lesão a direito. Ainda, o meio processual e o pedido devem ser adequados à finalidade almejada. No caso, a celebração de acordo extrajudicial entre as partes, antes da citação, enseja a perda superveniente do interesse de agir. Se não subsiste a inadimplência, deixa de existir a necessidade da ação.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.